Tribunal: TJSP
Processo: 1119429-37.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por dano moral - Alegada inscrição indevida de nome nos órgãos de proteção ao crédito por débito que a autora alega desconhecer – Origem e inadimplemento do débito comprovados - Ato ilícito – Inocorrência – Exercício regular de direito da instituição financeira - Autora que não se desincumbiu do seu ônus

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por dano moral - Alegada inscrição indevida de nome nos órgãos de proteção ao crédito por débito que a autora alega desconhecer – Origem e inadimplemento do débito comprovados - Ato ilícito – Inocorrência – Exercício regular de direito da instituição financeira - Autora que não se desincumbiu do seu ônus probatório – Artigo 373, I, do CPC – Dano moral inocorrente – Dívida não infirmada – Improcedência e multa por litigância de má-fé mantidas - Recurso improvido.